Tribunal: TJSP
Processo: 1500289-89.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que o acusado contra elas não se insurge em suas razões recursais. Confissão do acusado em consonância com os relatos das testemunhas. Condenação mantida.
PENAS. Base mantida fixada no mínimo legal, mantida a compensação

Ementa:
ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que o acusado contra elas não se insurge em suas razões recursais. Confissão do acusado em consonância com os relatos das testemunhas. Condenação mantida.
PENAS. Base mantida fixada no mínimo legal, mantida a compensação realizada entre a agravante da reincidência (fls. 56/63) e a atenuante da confissão espontânea. Na derradeira etapa, mantido o acréscimo de 1/3 (um terço) pela causa de aumento prevista no artigo 171, § 3o, do Código Penal, pelo fato de o delito ter sido cometido contra entidade de direito público, o Município de João Ramalho, do que resultou na definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos. E a reincidência do acusado impede a incidência do privilégio (CP, 171, § 1o).
REGIME E BENEFÍCIOS. Acusado deveras beneficiado com a substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período daquela e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como com a fixação do regime aberto em caso de reconversão, vez que se trata de agente reincidente. Situação que se consolidou, à míngua de recurso ministerial e porque vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa (CPP, art. 617). Desprovimento do pleito defensivo de alteração ou diminuição da pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade. Não compete aos acusados eleger as penas restritivas de direito que melhor lhes aprouver, pois elas são impostas segundo as finalidades preventiva e retributiva da pena (CP, art. 59, caput), sendo certo que "A prestação de serviços à comunidade ou a entidade públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade" (CP, art. 46, caput).
Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500289-89.2019.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante MAICON DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-89.2019.8.26.0486 -Voto no 008670
2
VOTO:
008670
APELAÇÃO:
1500289-89.2019.8.26.0486
APELANTE:
MAICON DA SILVA (SOLTO)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
QUATÁ VARA ÚNICA
ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que o
acusado contra elas não se insurge em suas razões recursais.
Confissão do acusado em consonância com os relatos das
testemunhas. Condenação mantida.
PENAS. Base mantida fixada no mínimo legal, mantida a
compensação realizada entre a agravante da reincidência
(fls. 56/63) e a atenuante da confissão espontânea. Na
derradeira etapa, mantido o acréscimo de 1/3 (um terço)
pela causa de aumento prevista no artigo 171, § 3o, do
Código Penal, pelo fato de o delito ter sido cometido contra
entidade de direito público, o Município de João Ramalho,
do que resultou na definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
mínimos. E a reincidência do acusado impede a incidência
do privilégio (CP, 171, § 1o).
REGIME E BENEFÍCIOS. Acusado deveras beneficiado
com a substituição da privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços
à comunidade pelo mesmo período daquela e prestação
pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como
com a fixação do regime aberto em caso de reconversão,
vez que se trata de agente reincidente. Situação que se
consolidou, à míngua de recurso ministerial e porque
vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa
(CPP, art. 617). Desprovimento do pleito defensivo de
alteração ou diminuição da pena substitutiva de prestação de
serviços à comunidade. Não compete aos acusados eleger
as penas restritivas de direito que melhor lhes aprouver, pois
elas são impostas segundo as finalidades preventiva e
retributiva da pena (CP, art. 59, caput), sendo certo que “A
prestação de serviços à comunidade ou a entidade públicas é
aplicável às condenações superiores a seis meses de
privação de liberdade” (CP, art. 46, caput).
Recurso defensivo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-89.2019.8.26.0486 -Voto no 008670
3
A respeitável sentença de fls. 135/138,
transitada em julgado para o Ministério Público e cujo relatório se adota, julgou
procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado MAICON DA SILVA
às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos, como incurso no
artigo 171, caput c.c. o § 3o, do Código Penal, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços
à comunidade pelo mesmo período daquela e prestação pecuniária no valor de
1 (um) salário mínimo, em favor de entidade social a ser definida pelo Juízo da
Execução.
Conformado com o reconhecimento da
materialidade e autoridade delitivas, apela o acusado pleiteando, ao que se
depreende, a diminuição da pena substitutiva (fls. 139/141).
O
recurso
foi
contrarrazoado
(fls.
147/151), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 158/160).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado
Maicon foi denunciado pela prática de estelionato simples porque, no dia 17 de
outubro de 2019, por volta das 13h, na Clóvis Dias Valente, no 136, João
Ramalho/SP, obteve para si, em detrimento de entidade de direito público,
vantagem ilícita no importe de R$ 35,31, em prejuízo ao Município de João
Ramalho, que foi induzido e mantido em erro mediante procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-89.2019.8.26.0486 -Voto no 008670
4
fraudulento.
Segundo o apurado, o acusado inseriu no
hidrômetro da residência de sua genitora e padrasto um mecanismo,
consistente em fio metálico, para impedir o registro correto do consumo de
água fornecida pelo Município de João Ramalho e, com isso, aferir consumo a
menor.
Na data dos fatos, os funcionários do
Município de João Ramalho, as testemunhas Egnaldo dos Santos Oliveira e
Gabrielle dos Santos Sena, realizavam vistorias nos hidrômetros da cidade e, na
residência de sua genitora e do padrasto do denunciado, constataram a
instalação de um fio metálico que proporciona o registro a menor do consumo
de água pelo consumidor.
Realizou exame pericial e constatou que
o mecanismo instalado no hidrômetro impede a devida aferição do consumo de
água (laudo pericial de fls. 22/32) e, ademais, o Município apurou que sofreu
prejuízo no valor de R$ 35,31 (fls. 20/21).
Ao final da instrução criminal, o acusado
fora condenado pelo fato imputado na inicial, nos termos e limites acima
expostos.
Pois bem.
Não há dúvida quanto à materialidade e à
autoria delitivas, tanto é que o acusado sequer se insurge contra elas em suas
razões recursais, mesmo porque ele confessou, em juízo, a prática do fato
imputado tal como narrado na denúncia, o que encontra respaldo no autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-89.2019.8.26.0486 -Voto no 008670
5
exibição e apreensão (fls. 9), no boletim de ocorrência (fls. 7), no laudo pericial
(fls. 25/35) e, ainda, na prova oral coligida.
A testemunha Gabrielle dos Santos Sena,
funcionária da prefeitura de João Ramalho, ouvida em ambas as fases da
persecução penal, relatou que no dia dos fatos, compareceu no imóvel indicado
na denúncia e constatou que havia sido inserido um arame no hidrômetro com o
intuito de fraudar a medição de água do imóvel, motivo pelo qual acionaram a
polícia e registraram a ocorrência. Apontou que o réu não estava no local (fls. 12
e 153).
E o policial militar Vanderclei Paião,
policial militar, narrou que, no dia do fato, foi acionado para comparecer ao
local em virtude dos funcionários da prefeitura terem constatado que, no imóvel
indicado na denúncia, havia sido inserido um arame com o intuito de fraudar a
medição de água do imóvel. Disse que o réu não estava no local, mas seu
padrasto, que lá se encontrava, apontou que foi o acusado quem instalou o
equipamento (fls. 11 e 153).
Assim, diante do conjunto probatório
coligido aos autos, que bem demonstrou a autoria e a materialidade delitivas, é
de rigor a manutenção da condenação do acusado pelo delito imputado, não
havendo mesmo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-89.2019.8.26.0486 -Voto no 008670
6
reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
mantenho a base fixada no mínimo legal, isto é, em 1 (um) ano de reclusão e 10
(dez) dias-multa.
Na
segunda
fase,
mantenho
a
compensação realizada entre a agravante da reincidência (fls. 56/63) e a
atenuante da confissão espontânea, inalterada a pena tal como fixada na
primeira fase.
Na derradeira etapa, mantenho também
o acréscimo de 1/3 (um terço) pela causa de aumento prevista no artigo 171, §
3o, do Código Penal, pelo fato de o delito ter sido cometido contra entidade de
direito público, o Município de João Ramalho, do que resultou na definitiva de 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
mínimos.
E a reincidência do acusado impede a
incidência do privilégio (CP, 171, § 1o).
Nesse passo, anoto que o acusado foi
deveras beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo período daquela e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário
mínimo, bem como com a fixação do regime aberto em caso de reconversão, vez
que se trata de agente reincidente. No entanto, à míngua de recurso ministerial
e porque vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa (CPP, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-89.2019.8.26.0486 -Voto no 008670
7
617), a situação se consolidou.
O pleito defensivo de alteração ou
diminuição da pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade não
comporta acolhimento. É que não cabe ao acusado eleger as penas restritivas de
direito que melhor lhe aprouver, pois elas lhe são impostas segundo as
finalidades preventiva e retributiva da pena (CP, art. 59, caput), sendo certo que
“A prestação de serviços à comunidade ou a entidade públicas é aplicável às
condenações superiores a seis meses de privação de liberdade” (CP, art. 46, caput).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora